Tribunal: TJDFT
Processo: 0021329-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPERMERCADO. EMPRESA ENCERRADA POR FALÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS RECEBIDA EM OUTRA AÇÃO. CONDIÇÃO DE SÓCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARTIÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM PARTES IGUAIS COM OS SÓCIOS OSTENSIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não comprovada a sociedade entre o autor e os réus, não há que se falar em direito ao recebimento de 1/3 (um terço) da indenização recebida nos autos de ação indenizatória movida pela empresa.
2. Ainda que restasse caracterizada a condição de sócio oculto do autor, não haveria que se falar em direito a parte da indenização recebida pela sociedade. Como cediço, os créditos recebidos pela sociedade não se destinam exclusivamente à repartição entre os sócios, sobretudo quando a empresa foi extinta em razão de falência e possui diversas dívidas.
3. Apelação conhecida e não provida.